Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701415-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VCT BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente, VCT Brasil Importação e Exportação Ltda, contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, sem garantia do juízo, com fulcro em suposta hipótese de prejudicialidade externa. Em petição de ID 56919126, a agravante requer a suspensão do feito por trinta dias, a fim de viabilizar acordo extrajudicial. Considerando se tratar de direito disponível, DEFIRO o pedido. Retire-se o processo da pauta de julgamento e suspenda o feito por trinta dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator